Tribunal: STF
Processo: Pet 1859
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OUTORGA DE EFEITO
SUSPENSIVO - EXCEPCIONALIDADE - PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA MEDIDA
CAUTELAR - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AGRAVO IMPROVIDO.
- O recurso extraordinário somente dispõe de efeito
devolutivo (CPC, art. 542, § 2º, na redação dada pela
Lei nº 8.950/94). Por isso mesmo, a outorga de efeito suspensivo ao
recurso extraordinário - embora processualmente viável em sede
cautelar - reveste-se de excepcionalidade absoluta.
A concessão de eficácia suspensiva ao apelo extremo, para
legitimar-se, supõe a conjugação necessária dos seguintes
requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do
Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de
admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em
decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem), (b) que o
recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual,
caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do
prequestionamento explícito da matéria constitucional e da
ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição,
(c) que a postulação de direito material deduzida pela parte
recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre,
objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do periculum
in mora. Precedentes.